Tribunal: TJSP
Processo: 1006711-98.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em ombros - Auxiliar administrativo - Demanda julgada improcedente.
Recurso da OBREIRA - Reforma do julgado - Presentes todos os requisitos legais à indenização infortunística - Concessão judicial de auxílio-doença acidentário por mais de dez anos - Pedido subsidiário de nulidade da sentença e realização de nova perícia e vistoria ambiental -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Lesão em ombros - Auxiliar administrativo - Demanda julgada improcedente.
Recurso da OBREIRA - Reforma do julgado - Presentes todos os requisitos legais à indenização infortunística - Concessão judicial de auxílio-doença acidentário por mais de dez anos - Pedido subsidiário de nulidade da sentença e realização de nova perícia e vistoria ambiental - Laudo insatisfatório - Dúvida que persiste quanto à presença dos requisitos acidentários - Necessidade de esclarecimentos acerca da presença de incapacidade laborativa e sua extensão - Hipótese de repetição da prova técnica - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA determinada de ofício, com o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia.